Tribunal: TJSP
Processo: 0002228-44.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. Afastada a multa e honorários previstos no artigo 523, § 1o do CPC. Insurgência. Descabimento. Encargos moratórios não incidem sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar "bis in idem". Por ser a multa um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. Afastada a multa e honorários previstos no artigo 523, § 1o do CPC. Insurgência. Descabimento. Encargos moratórios não incidem sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar "bis in idem". Por ser a multa um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostenta caráter condenatório, tampouco transita em julgado, o que a afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.